Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732403-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.S.S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: L.P.D.O.C. D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre as novas manifestações das partes (IDs nos 66417679 e 66657871). Brasília, DF, em 27 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator